Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÁ-FÉ DO EXECUTADO. PRÁTICA DE ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO.
I. Não pode deixar de ser conhecido agravo de instrumento que atende às exigências formais e substanciais do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. Traduz ato atentatório à dignidade da justiça a oposição de resistência injustificada à satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, presente o disposto nos artigos 80, incisos II e V, e 774 do Código de Processo Civil.
III. Evidenciada a manipulação de fatos atinentes à alienação de imóvel com o objetivo de fraudar a execução e empecer a satisfação do crédito do exequente, a aplicação de multa ao executado encontra amparo nos artigos 81 e 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.